Tribunal: TJDFT
Processo: 0745971-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. AFASTADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. PESSOA JURÍDCA. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A pessoa jurídica deverá demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete no 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. O mesmo entendimento se aplica às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária (STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2022, DJe 31/08/2022).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, havendo divulgação de ofensas pelas redes sociais, a competência para julgamento da ação é do foro do domicílio da vítima, em razão da ampla divulgação do ato ilícito. 2.1. A intenção da jurisprudência é justamente facilitar o acesso da vítima de ato ilícito à Justiça. Deste modo, se a vítima opta pelo ajuizamento pela regra geral, ou seja, domicílio do réu, não há o que se falar em incompetência.
3. A perpetuatio jurisdictionis está prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, no qual prevê que a competência é fixada pelo registro ou pela distribuição da petição inicial permanecerá a mesma até a prolação da decisão.
4. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III da Constituição Federal.
5. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva é titular de honra objetiva e, de acordo com a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral. Entretanto, é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de lhe prejudicar.
6. No caso, inexiste indícios de que a conduta do réu gerou abalo à sua credibilidade ou à sua reputação no meio social em que atua, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não se mostra razoável afirmar a existência de danos imateriais sem que haja qualquer demonstração de qual foi o prejuízo suportado. 6.1. A publicação não ultrapassou os limites da livre manifestação de pensamento e de opinião, não sendo passível de reparação de danos morais.
7. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida e do réu parcialmente provida.